Tribunal: TJES
Processo: 5004168-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004168-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS,
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE
POR

INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE
E AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA E
PROVA DA
MATERIALIDADE.
PRESENÇA DO “
FUMUS COMISSI DELICTI
” E DO “
PERICULUM LIBERTATIS
”.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída apta a evidenciar vício no consentimento do paciente em relação a autorização para a entrada dos Policiais Militares na residência do paciente durante a busca domiciliar.

2. A existência de eventual contradição entre a versão apresentada pelo paciente e a versão apresentada pelos policiais ouvidos como testemunha é situação que exige análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus.

3. O paciente foi preso em flagrante na posse de significativa quantidade de entorpecentes, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“
fumus comissi delicti
”), bem como se verificou presente o “
periculum libertatis
”, evidenciado em registros criminais pretéritos, havendo risco de reiteração delitiva e periculosidade concreta da conduta imputada, situação que inviabiliza a tese de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

4. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WILLIAN DA SILVA VIEIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL
DE GUARAPARI
/ES
, o qual, nos autos da ação penal de nº.
0002708-58.2023.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da alegada nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, que derivou de invasão não autorizada em seu domicílio por parte dos Policiais Militares. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medida cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, aponta que o paciente é tecnicamente primário, não possui condenação criminal, tem residência fixa e trabalho lícito.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 7895847.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no ID 8183551.

Parecer que consta do ID 8261099 no qual a d. Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WILLIAN DA SILVA VIEIRA,
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL
DE GUARAPARI
/ES
, o qual, nos autos do procedimento nº.
0002708-58.2023.8.08.0021,
decretou a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da alegada nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, que derivou de invasão não autorizada em seu domicílio por parte dos Policiais Militares. Subsidiariamente, postula pela substituição da prisão por medida cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, aponta que o paciente é tecnicamente primário, não possui condenação criminal, tem residência fixa e trabalho lícito.

Em sua inicial o impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no bairro Olaria, Município de Guarapari/ES, ao tentar se evadir de uma abordagem policial, empreendendo fuga em uma bicicleta, durante a qual dispensou dois pinos de cocaína. Após ser capturado e revistado, os policiais encontraram com o denunciado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais em notas fracionadas.

Os policiais relataram em seus depoimentos perante a autoridade policial que o paciente teria admitido para eles que teria mais entorpecentes guardados em sua residência, tendo configurado a justa causa para a realização da busca domiciliar, diligência que resultou na apreensão de 02 (duas) bolas de haxixe, 01 (uma), bucha de maconha, 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 01 (uma) garrafa de loló vazia, 03 (três) frascos menores de loló vazios, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de pistola e 01 sacola contendo grande quantidade de material para embalo de cocaína e tubos transparentes.

Referidas informações constam dos depoimentos dos policiais militares Igor Gomes Vieira e Jonathan Ferreira Soares, que constam das fls. 21/22 e 24/25, do ID 7889367, destes autos.

Desta forma, infere-se que o impetrante não logrou êxito em apresentar prova pré-constituída apta a evidenciar vício no consentimento do paciente em relação a autorização para a entrada dos Policiais Militares na sua residência.

A este respeito este Colegiado já decidiu, em julgamento sobre o mesmo tema, que “
a
existência de eventual contradição entre a versão apresentada pelo paciente e a versão apresentada pelos policiais ouvidos como testemunha é situação que exige análise probatória inviável de ser realizada no procedimento do Habeas Corpus
” (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5002596-33.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Apr/2024).

Pela narrativa fática e probatória exposta fica evidenciada a presença de justa causa para as buscas pessoal e domiciliar, pois se tratou de prisão em flagrante por crime permanente, diligência que foi executada dentro dos limites do §2º do art. 240, do CPP e do inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República.

Desta forma, não há que se falar em nulidade na busca domiciliar.

Na sequência, infere-se a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, elementos que compõem o “
fumus comissi delicti
”, sendo eles precisamente descritos na decisão acoimada de coatora, q eu foi proferida por ocasião do recebimento da denúncia:

“... a denúncia sintetiza a narrativa dos policiais perante a autoridade policial, que declararam que um indivíduo conhecido como Willian, vulgo “Pikita” estaria comercializando entorpecentes via “delivery”, registrando que a maior parte dos entorpecentes estaria armazenada no interior da residência do mesmo, indicando o respectivo endereço. Disseram ainda, que realizaram ponto de observação e visualizaram o acusado saindo de bicicleta, segurando algo nas mãos, esclarecendo que quando o acusado perceber a presença policial, tentou se evadir, vindo a colidir em pessoas que estava na praça, além de ter dispensado 02 (dois) pinos de cocaína. Aduziram também, que durante a busca pessoal, foi encontrado com o acusado R$150,00 (cento e cinquenta reais) em notas fracionadas,
tendo o mesmo afirmado que havia mais entorpecentes em sua residência,
registrando que foram até o local e apreenderam 02 (duas) bolas de haxixe, 01 (uma) bucha de maconha e 01 (uma) balança de precisão, sendo que todo material pertencia ao acusado. Disseram ainda, que o acusado indicou que no terceiro pavimento do imóvel havia uma mochila contendo mais entorpecentes, tendo apreendido 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína, 01 (uma) garrafa de “loló”, 01 (um) simulacro de pistola, 03 (três) frascos menores de “loló” vazios, 01 (uma) sacola contendo grande quantidade de material para embalo e tubos transparentes, conforme depoimentos prestados perante a autoridade policial, constantes no ID 32452739”. (Grifo meu).

Além da significativa quantidade de entorpecente apreendida a decisão mencionada também registrou que o paciente responde a outra ação penal, o que demonstra a existência de indícios que apontam para a possibilidade de reiteração delitiva, bem como a necessidade de preservação da ordem pública, o que demonstra a existência de “
periculum libertatis
”.

“
O paciente foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes, não havendo evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”), bem como se verificou presente o “periculum libertatis”, evidenciado no extenso histórico criminal do paciente, no risco de reiteração delitiva e na periculosidade concreta da conduta imputada
”
(TJES - HABEAS CORPUS Nº 5002596-33.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 23/Apr/2024).

Desta forma, é possível concluir que a referida decisão está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

A necessidade de manutenção do decreto preventivo foi ressaltado pela d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer já que o paciente: “
i) possui em seu desfavor antecedente criminal de mesma natureza, sendo conhecido pelos policiais militares por sua atuação no tráfico de drogas local; ii) empreendeu fuga ao avistar os policiais militares; e, iii) conforme os relatos dos agentes, e admitiu guardar mais entorpecentes em sua residência, concedendo permissão ao ingresso. Logo, a justa causa para a entrada dos militares ao domicílio do paciente é evidente, ao contrário do que faz crer a impetrante
”.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.